Tribunal: TJMT
Processo: 1002298-96.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002298-96.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[RENATO CINTRA FARIAS - CPF: 839.614.021-91 (ADVOGADO), MARLENE VERONA - CPF: 867.897.241-68 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), WOLCER FREITAS MAIA - CPF: 396.978.001-20 (ADVOGADO), ENIO ZANATTA - CPF: 392.832.401-20 (ADVOGADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1002298-96.2022.8.11.0000 – Primavera do Leste

Agravante:
Marlene Verona

Agravado:
Banco do Brasil S.A.

E M E N T A

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – PERÍCIA CONTÁBIL REALIZADA – INCLUSÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS –
AUSÊNCIA DE MENÇÃO EXPRESSA NA SENTENÇA – DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVO LAUDO PERICIAL – EXCLUSÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS – OFENSA A COISA JULGADA – INOCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.

É pacífico o entendimento que o cumprimento de sentença deve ocorrer com estrita observância ao que nela ficou estipulado, de modo que não sendo determinada a incidência dos juros remuneratórios no percentual a ser repetido, consoante visto na espécie, não é possível fazê-lo em liquidação sentença, não havendo que se falar em violação da coisa julgada.

No caso, ao pretender receber montante elevado baseado em mera interpretação gramatical, face a ausência de menção expressa dos juros remuneratórios, a parte exequente, do ponto de vista contábil, induz ao desequilíbrio entre a obrigação pactuada e o ressarcimento do indébito, precipuamente ante o fato de não haver menção expressa aos juros remuneratórios na sentença liquidanda, indicando a não pretensão de inclusão de tal rubrica.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1002298-96.2022.8.11.0000 – Primavera do Leste

Agravante:
Marlene Verona

Agravado:
Banco do Brasil S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por Marlene Verona, em face da r. decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos do cumprimento de sentença que requereu contra o Banco do Brasil S.A., determinou a realização de novo cálculo pericial judicial, devendo ser observada a correção monetária, nos termos dos índices aplicáveis à caderneta de poupança, incidindo juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, com o abatimento dos valores já restituídos pelo executado referente a correção monetária do período de março de 1990 e excluindo os juros remuneratórios.

Inconformada, a agravante sustenta que a r. decisão não seguiu os ditames da r. sentença liquidanda, deixando de aplicar os mesmos encargos financeiros postos nas cédulas firmadas entre as partes,

mormente no tocante aos juros remuneratórios.
Segue sustentando a inaplicabilidade dos fundamentos do tema 968 do STJ no caso em tela, tendo em vista que é posterior ao transito em julgado da r. sentença proferida nos autos em questão. Firme no propósito, alega que a matéria alegada não é de ordem pública, de modo que deve ser mantida a coisa julgada
.
Alega ainda, que a magistrada não está autorizada a alterar a r. sentença e excluir a aplicação dos mesmos encargos das cédulas, sob pena de afronta à segurança jurídica e a coisa julgada, nos termos dos arts. 502 e 508, ambos do CPC. Requer a reforma da r. decisão.

O pleito de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 118257963).

As informações foram prestadas (id. 118626499), mantendo a decisão.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 120912451), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 13 de abril de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1002298-96.2022.8.11.0000 – Primavera do Leste

Agravante:
Marlene Verona

Agravado:
Banco do Brasil S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Marlene Verona
moveu ação de repetição de indébito contra o
Banco do Brasil S.A.,
tendo o MM. Juiz julgado parcialmente procedente os pedidos, condenando a instituição financeira a restituir a autora, em razão do palno collor, a quantia de 43,04% (quarenta e três virgula zero quatro por cento) sobre o saldo devedor das cédulas rurais 87/00102-4 e 88/00472-4, em 30.04.1990, além de 27,56% (vinte e sete virgula cinquenta e seis por cento), ante o plano verão, sobre o saldo devedor das cédulas rurais cédulas 87/00102-4 e 88/00472-4, em 30.05.1989, devendo a apuração ser feita por simples cálculo aritmético, nos termos do art. 475-B, do CPC/73, com correção dos mesmos encargos financeiros fixados nas referidas cédulas, ou seja, índice e forma de cálculo, até o dia da efetiva restituição e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, condenando ainda ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (id. 42073562 – pág. 46/64 – autos de origem).

Ocorrendo o trânsito em julgado, a autora requereu o cumprimento da sentença, tendo apresentado cálculo do saldo devedor atualizado no valor de R$ 974.579,92 (novecentos e setenta e quatro mil, quinhentos e setenta e nove reais e noventa e dois centavos), pleiteando a sua homologação, bem bem como o arbitramento de honorários advocatícios (id. 42073562 – pág. 76/76 – autos de origem).

Assim, a MMª Juíza ordenou a intimação do executado para se manifestar, tendo o mesmo impugnado os cálculos da exequente, apresentando o montante de R$ 20.510,43 (vinte mil, quinhentos e dez reais e quarenta e três centavos) (id. 42073562 – pág. 105/126 – autos de origem).

Diante disso, a douta magistrada
a quo
, converteu o feito em liquidação de sentença e determinou a realização de perícia contábil,com a remessa dos autos à contadoria judicial para elaboração de cálculo atualizado, nos termos da r. sentença transitada em julgado, determinando a intimação das partes para indicar assistente técnico e apresentar quesitos (id. 42073562 – pág. 110/112 – autos de origem).

Após a apresentação do laudo pericial judicial (id. 42073562 – pág. 201/237 – autos de origem), que apontou um saldo em favor da exequente de R$ 652.024,66 (siscentos e cinquenta e dois mil e vinte e quatro reais e sessenta e seis centavos) e honorário sucumbencial de R$ 97.803,70 (noventa e sete mil, oitocentos e três reais e setenta centavos), foi determinada a intimação das partes para se manifestarem acerca do referido laudo (id.
42073567 – pág. 28 – autos de origem
).

A exequente manifestou concordância com os cálculos apresentados pela contadoria juricial e requereu a sua homologação (id. 42073567 – pág. 29 – autos de origem), contudo, o executado discordou dos cáculos, argumentando que os parâmetros determinados na sentença não foram devidamente seguidos (id. 42073567 – pág. 31/49 – autos de origem), de modo que a d. magistrada, sob o fundamento de que as alegações apresentadas pelo executado são genéricas, homologou o laudo pericial judicial, determinando a liberação dos honorários do perito, bem como a intimação da instituição financeira para pagar os valores indicados no cálculo, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 523, do CPC (id. 47386340 – autos de origem).

Inconformado, o executado interpôs recurso para combater a aludida decisão (RAI n. 1002423-98.2021.8.11.0000), tendo esse Tribunal acolhido a preliminar de nuidade e determinado o retorno dos autos à origem, a fim de que seja proferido novo decisum, devidamente fundamentado, em obediência ao diploma processual civil (id. 53944886 – autos de origem).

Posteriormente, a condutora do feito proferiu nova decisão, determinando a realização de novo cálculo pericial judicial, com a exclusão dos juros remuneratórios, devendo ser observada a correção monetária, nos termos dos índices aplicáveis à caderneta de poupança, incidindo juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, com o abatimento dos valores já restituídos pelo executado referente a correção monetária do período de março de 1990 (id. 117955456).

Contra essa decisão se insurge o agravante, sustentando que a r. decisão não seguiu os ditames da r. sentença liquidanda já transitada em julgado, deixando de aplicar os mesmos encargos financeiros postos nas cédulas firmadas entre as partes, mormente no tocante aos juros remuneratórios.

Segue sustentando a inaplicabilidade dos fundamentos do tema 968 do STJ no caso em tela, tendo em vista que é posterior ao transito em julgado da r. sentença proferida nos autos em questão.

Firme no seu propósito, alega que a matéria alegada não é de ordem pública, de modo que deve ser mantida a coisa julgada.

Alega ainda, que a magistrada não está autorizada a alterar a r. sentença e excluir a aplicação dos mesmos encargos das cédulas, sob pena de afronta à segurança jurídica e a coisa julgada, nos termos dos arts. 502 e 508, ambos do CPC. Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da incidência ou não dos juros remuneratórios na repetição do indébito determinada na r. sentença proferida nos autos da ação envolvendo os litigantes, em fase de liquidação.

In casu
, em que pese a extensa argumentação da recorrentes no tocante a interpretação gramatical posta na fundamentação e no dispositivo do
decisum
em discussão, basta uma simples leitura da r. sentença transitada em julgado
para se verificar que não houve qualquer alusão específica aos juros remuneratórios, tanto na sua fundamentação quanto no seu dispositivo, senão vejamos,
verbis
:

“Desta feita,
sobre o saldo devedor das cédulas 87/00102-4 e 88/00472-4 deverão ser aplicados o percentual de 27,56% cujo valor, em moeda da época,
será atualizado e restituído ao autor pela cobrança indevida praticada pela Instituição Financeira no chamado Plano Verão
.

[...]

Assim, sem prejuízo do conjunto probatório já demonstrado, aplica-se também ao requerido às penalidades do art. 359 do CPC, considerando verdadeira e válida a alegação de que nos meses de janeiro a maio de 1989 houve a cobrança indevida no percentual de 27,56% e no mês de abril de 1990, a conta das cédulas rurais foram corrigidas com encargos de correção monetária de 84,32%, haja vista a omissão, bem como a recusa ilegítima.

[...]

Assim, atento aos princípios da igualdade e da reciprocidade contratual, e ainda para evitar enriquecimento ilícito do requerido
, (art. 884 do Código Civil), vez que desde junho de 1989 (Plano Verão) e desde abril de 1990 (Plano Collor) está de posse dos recursos do requerente, cobrados de forma indevida,
a restituição dos valores deverá ser corrigida monetariamente, acrescida dos encargos legais
.

Ante o exposto,
julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais
para condenar

o Banco do Brasil S/A a restituir ao autor o valor correspondente à diferença entre o percentual de 84,32% (oitenta e quatro, trinta e dois por cento) e 41,28% (quarenta e um, vinte e oito por cento) correspondente ao índice BTNF aplicado em razão do Plano Collor, ou seja, que restitua a quantia de 43,04% (quarenta e três, zero quatro por cento) (84,32% - 41,28% = 43,04%) sobre o saldo devedor das cédulas rurais 87/00102-4 e 88/00472-4, em 30/04/1990.

Determino a restituição, quanto ao Plano Verão no que se refere as cédulas 87/00102-4 e 88/00472-4, correspondente a diferença entre 70,28% (setenta, vinte e oito por cento) e 42,72% (quarenta e dois, setenta e dois por cento), ficando o percentual final a ser restituído em 27,56% (70,28% - 42,72% = 27,56%), sobre o saldo devedor apresentado em 30/5/1989.

A apuração do valor deverá ser feita por simples cálculo aritmético, nos termos do art. 475-B, do CPC.

[...]

Os valores a serem restituídos, no Plano Verão, a partir de 30/05/1989, e Plano Collor, a partir de 30/04/1990,
deverão ser corrigidos com os mesmos encargos financeiros fixados nas cédulas, ou seja, índice e forma de cálculo, até o dia da efetiva restituição e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação
. [...]”
(id. 42073562 – pág. 46/64 – autos de origem
– negritei e grifei)

Dessa forma, entendo que a douta magistrada andou bem ao determinar a exclusão dos juros remuneratórios, uma vez que não decorrem da correção monetária e dependem de expressa previsão do título judicial, o que definitivamente não ocorreu na hipótese em discussão, não havendo que se falar em ofensa a coisa julgada na forma descrita nos arts. 502 e 508, ambos do CPC.

Ora, ainda que a agravante defenda o contrário,
não houve nenhuma alteração do comando sentencial pela MMª Juíza, ante a ausência, repiso, de previsão na r. sentença acerca da incidência de juros remuneratórios
.

Nesse sentido, é o posicionamento desse Tribunal,
verbis
:

“AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CADERNETA DE POUPANÇA – CORREÇÃO MONETÁRIA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – TÍTULO EXECUTIVO – JUROS REMUNERATÓRIOS – JUROS MORATÓRIOS– AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

É pacífico o entendimento de que o cumprimento de sentença deve ocorrer com estrita observância ao que nela ficou estipulado. Assim, não sendo determinada a incidência dos juros remuneratórios na composição das cadernetas de poupança, não é possível fazê-lo em execução de sentença, sob pena de violação ao princípio da coisa julgada
.”
(RAI n. 133.805/2014, 5ª Câm. Cív., minha relatoria, j. 25.02.2015 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA CONTÁBIL – POSSIBILIDADE
– PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIONAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 370 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Sendo o juiz o destinatário da prova, conforme dispõe o art. 370, do CPC, cabe a ele decidir a respeito da conveniência ou não da produção da prova, possibilitando formar o seu convencimento para o correto desate da controvérsia.

A perícia técnica é destinada a auxiliar o órgão julgador sobre questões que demandam conhecimento específico, sendo certo que cabe ao magistrado avaliar a pertinência ou não de tal prova , devendo determinar a sua realização quando for de natureza relevante para a melhor formação de seu convencimento.

Não se vislumbra ofensa de qualquer direito que tenha sido reconhecido na sentença, mas, sim, apenas daqueles incluídos erroneamente no cômputo inicial, sem a estrita observância do comando que decidiu pela condenação do requerido, ora agravado, na restituição do indébito
.”
(RAI n. 1022324-86.2020.8.11.0000, 1ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. 23.02.2021 – negritei)

Outro não é o entendimento que ecoa da jurisprudência pacífica do c. STJ,
verbis
:

“ADMINISTRATIVO – INCLUSÃO DE OFÍCIO DE JUROS REMUNERATÓRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA - INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DA PARTE – IMPOSSIBILIDADE.

1. Esta Corte, no julgamento de recursos especiais em que se discutia a possibilidade de inclusão de ofício de juros remuneratórios somente em fase de execução de sentença transitada em julgado, entendeu pela impossibilidade de sua concessão, em respeito à coisa julgada.

2. Raciocínio que se aplica à presente hipótese, em que em apelação a instância de origem determinou a inclusão dos juros remuneratórios na composição da caderneta de poupança, sem que ela tivesse sido determinada pela sentença ou pleiteada na petição inicial.

3.
Os juros remuneratórios não decorrem da correção monetária, mas dependem de expressa previsão do título judicial, bem como de pedido da parte, não havendo como eles serem deferidos de ofício.

4. Recurso especial provido.”
(REsp n. 1.123.036/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 03.11.2009 – negritei)

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA EXEQUENDA QUE FIXOU ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA – INCLUSÃO DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – IMPOSSIBILIDADE – JUROS REMUNERATÓRIOS – AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO TÍTULO EXECUTIVO – VIOLAÇÃO DO ART. 293 DO CPC.

1.
O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou a respeito da proibição de inclusão de juros contratuais no cálculo do quantum debeatur, quando não expressamente previstos na sentença exequenda.

2. A
decisão exequenda expressamente excluiu da condenação o IPC referente ao mês de março de 1990 e determinou a incidência da correção monetária pelo índice da caderneta de poupança. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no REsp n. 1062742/PR, 2ª Turma, Rel. Min. Humberto Martins, j. 16.04.2009 – negritei)

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. COISA JULGADA. OFENSA.

[...]

2.
O cumprimento da sentença deve ocorrer com estrita observância ao que nela ficou determinado. Não tendo sido determinada a incidência dos juros remuneratórios e dos critérios próprios de atualização das cadernetas de poupança sobre o débito exequendo, não é possível fazê-lo em execução de sentença, sob pena de violação ao princípio da coisa julgada.

3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido.”
(REsp n. 754013/PR, 1ª Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, j. 22.08.2006 – negritei)

“CADERNETA DE POUPANÇA. DIFERENÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCLUSÃO, NA LIQUIDAÇÃO, DOS JUROS REMUNERATÓRIOS.

DESCABIMENTO.

–
Cingindo-se a decisão exequenda a contemplar a diferença de correção monetária, sem nenhuma alusão específica aos juros remuneratórios, descabida é a inclusão nos cálculos desta última parcela. Incidência no caso dos arts. 293 e 610 do CPC.

Recurso especial não conhecido.”
(REsp n. 479721/RS, 4ª Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, j. 11.03.2003 – negritei)

De outra banda, é irrelevante a discussão acerca da aplicabilidade ou não dos fundamentos do tema 968 do STJ no caso em tela, tendo em vista que a r. sentença transitada em julgado não fez qualquer alusão específica aos juros remuneratórios pretendidos pela parte.

Por outro lado, é de clareza que não houve nenhuma alteração do comando sentencial pela MMª Juíza, ante a ausência de previsão na r. sentença acerca da incidência de juros remuneratórios, reafirmo, razão pela qual a parte não pode querer ser beneficiada com o pagamento de um valor totalmente absurdo, baseado em simples interpretação gramatical, sob pena de induzir ao desequilíbrio entre a obrigação pactuada e o ressarcimento do indébito.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 13 de abril de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022